Tribunal: TJMT
Processo: 1016652-29.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016652-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4º, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016652-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários nº. 1031007-18.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que a Lei Estadual nº. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº. 11.077/2020, estabelece em seu artigo 3º, inciso V, a isenção das custas judiciais ao advogado na cobrança de honorários advocatícios.

Sustenta que tal constatação impõe-se à aplicação do referido dispositivo legal, mediante interpretação extensiva, para conceder o benefício da isenção ao recorrente na presente demanda, que versa sobre arbitramento de honorários advocatícios.

Destaca que a ação não tramitará de forma gratuita perante o Poder Judiciário de Mato Grosso, porquanto as despesas do processo deverão ser devidamente recolhidas ao final do feito pelo Banco agravado, que detém inequívoca capacidade econômica para arcar e, ainda, porque deu causa ao ajuizamento da demanda ao se recusar a remunerar o agravante de forma voluntária e espontânea após a rescisão contratual.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja dispensado do recolhimento do preparo, ante a isenção prevista na Lei Estadual nº. 11.077/2020.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim,

em 26.08.2022 [id. 141391660].

Contraminuta ofertada no id.144615180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Inconformado, o agravante busca a isenção das custas processuais, com fundamento no artigo 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, que sofreu alteração pela Lei Estadual nº 11.077/2020.

Destaca que a ação não tramitará de forma gratuita perante o Poder Judiciário de Mato Grosso, porquanto as despesas do processo deverão ser devidamente recolhidas ao final do feito pelo Banco agravado, que detém inequívoca capacidade econômica para arcar e, ainda, porque deu causa ao ajuizamento da demanda ao se recusar a remunerar o agravante de forma voluntária e espontânea após a rescisão contratual.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja dispensado do recolhimento do preparo, ante a isenção prevista na Lei Estadual nº. 11.077/2020.

Pois bem. De acordo com o disposto no artigo 3º, inciso V da Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº 11.077/2020, na execução de honorários advocatícios, o advogado é isento de pagar as custas processuais.

Contudo, essa norma em questão somente é viável nas execuções/cobranças e aos pedidos de cumprimento de sentença. No caso
sub judice,
temos uma ação de conhecimento onde será necessária instrução probatória a fim de constituir ou não eventuais honorários advocatícios em favor da parte agravante para que assim, posteriormente, passem a ser objeto de execução.

Em suma, constata-se que no caso em questão, ora analisado, trata-se de ação de arbitramento de honorários, ou seja, de rito ordinário,
de modo que as custas iniciais não são alcançadas pela isenção postulada.

Ademais, pelo que se verifica da documentação apresentada, não faz comprovação de que a parte autora não possa arcar com as custas processuais, pelo contrário, o demonstrativo mensal atesta grande movimentação financeira, o que não condiz com a realidade que a parte autora tenta aparentar.

Ao contrário, em simples consulta ao site do escritório agravante é possível notar que, ao contrário do afirmado, trata-se de Sociedade de Advocacia de Grande Porte, com atuação em âmbito nacional, logo, não encontra guarida a alegação de incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Registro, por oportuno que, em que pese já tenha manifestado de forma contrária, ao sopesar a questão, sobretudo sobre o rito da demanda, alinho-me ao entendimento firmado pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, relator do RAI nº 1015364-46.2022.8.11.0000; inclusive envolvendo a ora recorrente, cujo acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4º, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1015364-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

Desta forma, no caso em análise, a decisão agravada deu a melhor solução ao caso e merece ser mantida, uma vez que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou a intimação da parte autora/agravante para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022